Tribunal: STF
Processo: ARE 832474
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. HONORÁRIOS DE ENSINO. INCORPORAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XV, DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os honorários de ensino previstos na Lei Estadual 7.323/1998, quando sub judice a controvérsia sobre a sua incorporação, demandam a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes: ARE 738.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/4/2013, e RE 458.112-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2011.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. A alegada violação ao artigo 37, XV, da Constituição Federal constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. HONORÁRIOS DE ENSINO. PREVISÃO LEGAL MEDIANTE PRESENÇA DE REQUISITOS, INCLUSIVE TEMPORAL, QUE RESTARAM PROVADOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.